Tribunal: TJPA
Processo: 0818327-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818327-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA ALBANIZA DE FREITAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO PARA O RITO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV, NO AMBITO DO MUNICÍPIO. - IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0818327-27.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Viseu

Agravados: Maria Albaniza de Freitas e Outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viseu/PA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Viseu/PA, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em suas razões recursais constantes no id. 11820166, o Município agravante aduz que em sede de cumprimento de sentença, o Juízo não acolheu a impugnação do Agravante quanto ao erro nos cálculos, dando razão à contadoria do Juízo, por possuir fé pública. Entendeu ainda, que o princípio da reserva do possível não possui aplicação na presente hipótese, tendo em vista que o Município deve aos exequentes o valor decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Por fim, no que se refere ao limite Municipal para expedição de RPV, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendeu que o valor estabelecido não deve ser acolhido, tendo em vista que a Constituição Federal estipulou como valor mínimo o do maior benefício do regime geral de previdência social.

Desse modo, o Município agravante intentou o presente agravo de instrumento em face da decisão que determinou o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença mesmo diante da necessidade de ser adotado o regime de precatórios.

Assevera que no presente caso, a Impugnada pleiteia a cobrança de créditos estabelecidos em sentença de mérito, os quais totalizariam o
valor de R$ 58.854,97 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos),
o que exigirá, com certeza, um complexo planejamento da Administração Pública para pagamento do valor, não sendo possível a expedição de RPV para que seja paga a quantia em questão.

Relata que no âmbito do município de Viseu/PA, vigora a Lei Municipal 008/2009, que define a importância máxima a ser paga por RPV, qual seja, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), patamar um pouco superior ao maior valor de benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social em 2009, R$ 3.218,90 (três mil duzentos e dezoito reais e noventa centavos), devendo ser considerado, atualmente, como limite máximo para expedição de RPV, nos termos da lei municipal, o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Aduz ainda que, mesmo que não se entenda pela aplicação da Lei Municipal nº 008/2009, ainda assim, não se mostra possível a expedição de RPV na presente ação, tendo em vista que, conforme disciplina o art. 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), quando inexistente lei municipal definidora do valor limite para expedição de RPV, serão considerados como de pequeno valor os débitos que possuam valor igual ou inferior a 30 (trinta) salários-mínimos.

Nesse sentido, o Município agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de que o procedimento de cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.

No mérito, requer-se o provimento do recurso para, confirmando a tutela liminar pretendida, seja observado o rito de pagamento através de precatório, devido previsão Constitucional a respeito do tema, nos termos expostos.

Em id 11895712,
deferi
o pedido de efeito suspensivo requerido para fins de suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição da requisição em pequeno valor em favor do agravado, até deliberação ulterior.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id 12712957)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar diante da falta de interesse público primário e relevância social. (id 12750396)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo mediante expedição de RPV pelo Município de Viseu/PA no valor de de R$ 58.854,97 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Com efeito, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão da Lei Municipal nº 008/2009, razão assiste ao agravante. Isso porque o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, de tal sorte que aos Estados, Distrito Federal e Municípios é cabível tão somente a atribuição especifica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Viseu/PA, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 008/2009, que em seu artigo 2º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos como sendo obrigações de pequeno valor, a que alude o §3º do art. 100 da Constituição Federal, aquelas cujos valores de execução não excedam a importância correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse contexto, observa-se que a quantia em execução, R$ 58.854,97 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), mostra-se superior ao valor previsto como limite, motivo pelo qual não é razoável que o ente municipal comprometa parte de seu planejamento orçamentário, dispondo de quantia alta em prazo exíguo e sob um regime mais gravoso.

Permitir o pagamento do valor exequendo por meio de RPV configuraria privilégio injustificado ao exequente, que se veria afastado da ordem de pagamento dos precatórios, sem qualquer fundamento legal.

Em situações semelhantes, a jurisprudência assim vem se posicionando, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (CRÉDITO ORIGINÁRIO) SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FASE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO. 180 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 13.756/2011. Honorários Advocatícios em Execução Autônoma de Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Ainda que a execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais admita o rito da Requisição de Pequeno Valor - RPV, o fato de o crédito original comportar pagamento mediante precatório torna indevida a fixação de honorários advocatícios para esta fase do processo. Prazo de 180 dias - A Lei Estadual nº 13.756, de 15 de julho de 2011, prevê prazo de 180 dias para adimplemento de requisitório acima de sete salários mínimos, contados da data em que for protocolada a RPV perante o órgão competente. O numerário executado diz respeito a honorários advocatícios sucumbenciais, não ultrapassando o patamar de sete salários mínimos. Todavia, a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.756/2011 é cristalina os fixar o prazo de trinta dias para pagamento da RPV somente na conjectura de o crédito principal não ultrapassar o teto de sete salários mínimos. Assim, o crédito atinente à verba honorária sucumbencial, independentemente de ultrapassar ou não o patamar de sete salários mínimos, submete-se à regra insculpida no caput do artigo 2º da aludida lei, ou seja, se sujeita ao pagamento em até 180 dias. Juros Moratórios - Os juros moratórios são devidos quando o adimplemento da Requisição de Pequeno Valor - RPV ocorrer fora do prazo de 180 dias. Neste caso, o devedor estará constituído em mora e os juros moratórios incidirão a partir do fim do prazo de 180 dias do adimplemento, ou seja, a partir do 181º dia. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70056095763, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 18/02/2014)

(TJ-RS - AI: 70056095763 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 18/02/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO POR RPV - VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA LEI MUNICIPAL DE JANUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno valor, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado - O Município de Januária, por meio da Lei nº 2.482/16, definiu como de "pequeno valor" os débitos cujo valor seja igual ou inferior a 6 salários mínimos, de modo que os créditos que extrapolam esse valor devem ser pagos por precatório - A eficácia dos artigos 87 e 97, § 12, do ADCT, que fixam provisoriamente o valor das RPVs nos Estados e Municípios, está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, sendo irrelevante para a incidência da lei local o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº 62/2009.

(TJ-MG - AI: 10352090523569003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, vislumbra-se que, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 008/2009, a decisão atacada, afronta o artigo 100, § 4º, da Constituição da República.

À vista do exposto, merece reforma a decisão agravada, para determinar seja o crédito exequendo submetido ao regime de precatórios, conforme a fundamentação supra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para determinar que o crédito exequendo seja submetido ao regime de precatórios, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/04/2023